Tribunal: TJBA
Processo: 8063885-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063885-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE NOVAIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO ANTERIOR QUE APRECIOU A ARGUIÇÃO APRESENTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO POSTERIOR QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8063885-94.2024.8.05.0000, em que é agravante
ANDRE NOVAIS DE ALMEIDA
e agravado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,